Tribunal: TJSP
Processo: 0012724-17.2008.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1- Apelações do banco réu e da autora que objetivam a reforma da r. sentença.
2- Superveniente acordo celebrado entre as partes em fase recursal.
3- Homologação da avença, restando prejudicado os recursos.